Tribunal: TJMT
Processo: 1029983-73.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029983-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (AGRAVANTE), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (AGRAVANTE), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (AGRAVANTE), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (AGRAVANTE), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CPR COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Grupo Libra contra decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada contra a Gol Combustíveis S.A., mantendo sua exclusão do rol de credores sujeitos à recuperação judicial. A origem do crédito é contrato de compra e venda de etanol, garantido por CPR com cláusula de alienação fiduciária sobre cana-de-açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito garantido por CPR com alienação fiduciária permanece extraconcursal mesmo após a credora optar por executar a dívida em ação de execução por quantia certa, sem excluir o bem dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis pode ser validamente constituída por qualquer pessoa jurídica, não se restringindo a instituições financeiras, conforme artigo 66-B, §3º, da Lei nº 4.728/1965.

A prerrogativa de extraconcursalidade prevista no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 pressupõe a efetiva exclusão do bem garantidor, o que não ocorreu no caso concreto.

A conduta da credora, ao ajuizar ação de execução por quantia certa, dirigida ao patrimônio geral do devedor, revela renúncia tácita à garantia cedular e incompatibilidade com o exercício do direito de propriedade fiduciária.

A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o credor, após optar por integrar o concurso de credores, reivindique os efeitos da extraconcursalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. E OUTRAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Impugnação de Crédito (em Recuperação Judicial) nº 1029560-24.2024.8.11.0041, movida em face de GOL COMBUSTÍVEIS S. A., julgou improcedente a impugnação do crédito ofertada.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que a credora Gol Combustíveis não possui legitimidade para constituir alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis, como a cana-de-açúcar, por não se tratar de instituição financeira ou entidade equiparada nos termos da legislação específica. Alega que a CPR com alienação fiduciária, quando emitida por empresa privada sem vínculo com o Sistema Financeiro Nacional, carece de amparo legal para produzir efeitos contra a recuperação judicial.

Aduz que, mesmo que se admitisse a validade formal da alienação fiduciária, a conduta da credora, ao ajuizar ação de execução comum contra os devedores, teria importado em renúncia tácita à garantia cedular, tornando-se incabível sua pretensão de manter-se fora do concurso de credores.

Invoca o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, argumentando que a credora, ao optar por uma via processual incompatível com a execução da garantia fiduciária, renunciou à prerrogativa legal da extraconcursalidade e passou a ocupar posição equivalente à dos demais credores quirografários.

Questiona a inexistência de registro formal da garantia no cartório competente, condição que comprometeria a sua eficácia contra terceiros. Segundo os agravantes, a ausência de publicidade formal impediria que se reconhecesse validade à alienação fiduciária para fins de afastar o crédito do regime da recuperação judicial.

Destaca que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que o art. 49, §3º, da LRF visa proteger a titularidade da propriedade fiduciária, mas que essa prerrogativa é limitada ao bem dado em garantia. Assim, se o credor optar por buscar a satisfação de seu crédito por meios distintos da execução da garantia, não pode manter a pretensão de exclusão do processo recuperacional.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a concursalidade do crédito discutido, com sua devida inclusão no quadro geral da recuperação judicial, como crédito quirografário.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 319763875).

Contraminuta, no Id. 318689851, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, opina pelo provimento do recurso (Id. 325642373).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Libra, em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a impugnação de crédito ajuizada contra Gol Combustíveis S.A., mantendo a exclusão do crédito da agravada do processo de recuperação judicial, sob o fundamento de que o referido crédito encontra-se amparado por alienação fiduciária regularmente constituída, nos moldes da Cédula de Produto Rural com liquidação física, circunstância que atrairia a incidência do artigo 11 da Lei nº 8.929/1994 c/c o artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

Em sede recursal, os agravantes sustentam que a credora Gol Combustíveis não possui legitimidade para constituir alienação fiduciária sobre bens móveis fungíveis, por não integrar o Sistema Financeiro Nacional; que a ausência de registro da CPR comprometeria sua eficácia perante terceiros; e que a conduta processual da credora, ao ajuizar ação de execução por quantia certa em vez de perseguir o bem dado em garantia, configura renúncia tácita à garantia fiduciária, atraindo a concursalidade do crédito.

Pois bem.

Embora não se acolha a tese de ilegitimidade da credora para a constituição da garantia, tampouco a necessidade de registro da CPR como condição de eficácia da alienação fiduciária, o ponto de irresignação reside na conduta da credora fiduciária, que, ao optar por não executar a garantia que titulariza, ajuizando execução genérica de quantia certa, abdicou do privilégio conferido pelo art. 49, §3º da LREF, atraindo a sujeição de seu crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a prerrogativa do credor fiduciário de permanecer fora do processo recuperacional é correlata ao exercício da garantia sobre o bem alienado, sendo incompatível com o ajuizamento de ações que visem a satisfação do crédito contra o patrimônio comum do devedor, como se dá na execução ordinária.

Nesse contexto, é plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.”
(TJMT – AI nº 1016334-80.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022, DJE 05.03.2022)

Não obstante esse precedente referir-se à validade da garantia fiduciária, é da própria ratio decidendi dele que se extrai o reconhecimento da eficácia da cessão fiduciária para fins de extraconcursalidade quando regularmente exercida, o que não ocorreu no caso dos autos.

A conduta da credora, ao se valer de ação de execução por quantia certa, que tem por objeto o patrimônio global do devedor e não o bem dado em garantia, revela incompatibilidade com o direito de propriedade fiduciária sobre o bem objeto da CPR. Ao fazê-lo, a credora escolheu integrar o concurso de credores, renunciando à via específica da exclusão preferencial do bem alienado fiduciariamente.

A renúncia à garantia, ainda que tácita, é reconhecida pela doutrina e jurisprudência como fator de submissão do crédito ao regime concursal. Tal entendimento está em harmonia com os princípios da boa-fé objetiva, da coerência de conduta processual e da paridade entre os credores sujeitos à recuperação judicial.

Portanto, não tendo a Gol Combustíveis envidado qualquer esforço no sentido de excutir o bem dado em garantia – cana-de-açúcar vinculada à CPR –, optando por demandar quantia líquida diretamente contra as empresas em recuperação, não pode pretender, ao mesmo tempo, conservar o benefício legal da extraconcursalidade. Tal pretensão configura inadmissível comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em flagrante ofensa à boa-fé.

Assim, a exclusão de crédito do quadro geral da recuperação judicial, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, somente se legitima quando efetivamente exercida a propriedade fiduciária sobre o bem dado em garantia. Na hipótese dos autos, não há qualquer elemento concreto que demonstre a exclusão da garantia pela credora.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a concursalidade do crédito detido por Gol Combustíveis S.A. e determinar sua inclusão no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Libra, como crédito quirografário (Classe III).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025